Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO LABORAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). NECESSIDADE. ATO OMISSIVO. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Constitui ilegalidade omissiva passível de ser atacada pela via do mandado de segurança a demora de mais de um ano do pedido de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT para fins de aferição do grau de periculosidade do local de trabalho.
2. A demora injustificada da Administração Pública na resolução do processo administrativo viola os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica, duração razoável do processo, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Negou-se provimento à Remessa Necessária.